Tribunal: TJBA
Processo: 8004330-62.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004330-62.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEIDIANO CRUZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA MORAES

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. “
MULA”.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DE AUTORIA. AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA, AO SE UTILIZAR A NATUREZA E A QUANTIDADE DAS DROGAS EM DUAS FASES DO CÁLCULO DA SANÇÃO
. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO,
ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO
. READEQUAÇÃO DA PENA E REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Cleidiano Cruz de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que o condenou, como incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa requereu, inicialmente, a absolvição por ausência de provas, e subsidiariamente a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, a atenuante da confissão, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime mais brando, a concessão da justiça gratuita e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente readequação da pena e regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório constante dos autos, notadamente os laudos periciais e os depoimentos de policiais e delegado, comprova, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito, afastando a tese defensiva de desconhecimento do conteúdo das mochilas transportadas.

A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos agentes responsáveis pela apreensão, é válida e revestida de presunção de veracidade, nos termos dos arts. 203 e 211 do CPP, não havendo elementos que infirmem os relatos prestados sob o compromisso legal.

O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo desnecessária a demonstração da efetiva comercialização.

A aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas se justifica pela comprovação de que a droga seria transportada de um Estado para outro, conforme entendimento consolidado do STF que dispensa a efetiva transposição da fronteira estadual.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade expressiva de drogas apreendidas (aproximadamente 8,7 kg de entorpecentes, entre maconha, cocaína e pasta-base).

A negativa da minorante do tráfico privilegiado, com base apenas na quantidade de drogas, configurou
bis in idem
, pois o mesmo fundamento já havia sido utilizado na primeira fase da dosimetria da pena.

Diante da primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de vínculos com organização criminosa, tendo o apelante agido como “mula”, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração de 2/3 de redução.

Com a nova dosimetria, a pena readequada permite a fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal de policiais, quando harmônica e não infirmada por outros elementos dos autos, é válida para embasar condenação penal.

2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

3. A majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas incide mesmo sem a efetiva transposição da fronteira estadual, bastando a demonstração de que o destino da droga era outro Estado da Federação.

4. A negativa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 com base em elementos já considerados na primeira fase da dosimetria configura bis in idem.

5. O tráfico privilegiado é aplicável mesmo nos casos de apreensão de grande quantidade de drogas (MULA), desde que ausentes elementos que demonstrem dedicação à atividade criminosa ou integração a organização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44; CPP, arts. 203 e 211; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 885148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp 2139803/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 27.04.2023; STF, HC 122791/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 17.11.2015; STJ, REsp 1887511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8004330-62.2025.8.05.0146
, de
Juazeiro
/BA
, em que figura como apelante
CLEIDIANO CRUZ DE OLIVEIRA
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões
dispostas no voto.